Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUITA DE JUSTIÇA. ELEMENTOS DEMONSTRANDO QUE A PARTE PODE ARCAR COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE REVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Nos termos da segunda parte do art. 98, § 2o, do CPC "A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência".
2 -- Havendo elementos nos autos de que o beneficiário da gratuidade de Justiça pode suportar o pagamento dos encargos da sucumbência, deve tramitar o Cumprimento de Sentença que versa sobre tais verbas. Benefício revogado.
3 – Agravo conhecido e provido